Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707230-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RENAL CARE - PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, porquanto foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID Num. 55152351 - Pág. 1), o qual não atesta a efetiva quitação da obrigação. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017